Tribunal: TJSP
Processo: 1004473-32.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente de motocicleta – Queda na pista em razão de buracos no asfaltamento, não sinalizados e em local sem iluminação – Departamento de Estradas e Rodagem que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança – Ato omissivo que ocasionou a ocorrência do fato lesivo – Nexo causal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente de motocicleta – Queda na pista em razão de buracos no asfaltamento, não sinalizados e em local sem iluminação – Departamento de Estradas e Rodagem que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança – Ato omissivo que ocasionou a ocorrência do fato lesivo – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade civil nos termos do artigo 37, § 6o, Constituição Federal – DANO MORAL – Dano moral suficientemente comprovado, diante das graves lesões e permanentes sequelas experimentadas pelo autor - Majoração dos valores fixados a título de danos morais – DANOS MATERIAIS – Condenação do réu ao pagamento de pensão mensal – O direito ao pagamento em parcela única, previsto no artigo 950, parágrafo único, Código Civil, não é absoluto – Deve ser avaliado e ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto – Incompatibilidade com a vitaliciedade da pensão, diante da incerteza quanto ao marco temporal final – Inclusão em folha de pagamento que assegura de forma satisfatória o direito à pensão - Juros moratórios de acordo com a Lei no 11.960/09, desde o evento danoso – Correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento – Sentença parcialmente reformada – Recurso do DER e do autor providos.